Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos embargados. A parte embargante sustenta omissão quanto aos efeitos da decisão concessiva da gratuidade e requer a expressa menção de sua eficácia ex nunc, sem retroatividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal tem efeitos ex nunc, sem alcançar condenações anteriores; e (ii) verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, operando apenas para atos processuais futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão que defere a gratuidade de justiça não afeta condenações já impostas antes de seu deferimento, pois o benefício não possui efeito retroativo.
5. No caso concreto, os embargados pleitearam a justiça gratuita apenas na fase recursal, de modo que sua concessão não exime o pagamento das custas e honorários fixados na sentença.
6. O acórdão embargado incorreu em erro material ao deixar de majorar os honorários advocatícios, mesmo diante do desprovimento da apelação, contrariando a regra do artigo 85, §11, do CPC.
7. Preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ para a majoração da verba honorária, impõe-se a sua fixação em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir erro material e determinar a majoração dos honorários advocatícios, sem alteração dos demais fundamentos do acórdão recorrido.
Tese de julgamento:
1. O benefício da gratuidade de justiça concedido na fase recursal tem efeitos ex nunc, não alcançando custas e honorários fixados em condenação anterior.
2. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, é cabível quando o recurso da parte vencida é desprovido e há condenação honorária na origem, salvo hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11; 98, §3o; 1.022, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2489479/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017.